Tribunal: TJMT
Processo: 1076417-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1076417-54.2024.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DE SOUZA ARRUDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO NA CONTA E PAGAMENTO DE FATURAS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por MARCOS VINICIUS DE SOUZA ARRUDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais em razão de negativação decorrente de débito oriundo de contrato bancário. O agravante alega não ter recebido o cartão de crédito, sustentando ausência de contratação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome do consumidor decorre de relação jurídica válida e comprovada; (ii) verificar se a interposição do agravo interno configura recurso manifestamente improcedente, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e em conformidade com os elementos constantes dos autos, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa.
4. Restou demonstrado que a parte autora realizou abertura de conta corrente, com movimentações bancárias e pagamento de faturas do cartão de crédito, o que descaracteriza a alegação de ausência de contratação ou entrega do cartão.
5. A jurisprudência da Turma Recursal admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros documentos, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.
6. A realização de operações e pagamentos pelo próprio titular evidencia o uso consciente e voluntário do serviço bancário, afastando a hipótese de fraude ou uso por terceiro.
7. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, caracteriza exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral.
8. O agravo interno interposto contra decisão alinhada à jurisprudência consolidada, sem trazer argumentos novos ou relevantes, configura recurso manifestamente improcedente, atraindo a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido. Aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.
Tese de julgamento: “1. A efetiva movimentação da conta corrente, aliada ao pagamento de faturas do cartão de crédito, comprova a existência da relação contratual e afasta alegação de não recebimento do cartão. 2. Telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos documentais são válidas para comprovação da relação jurídica, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT. 3. A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. 4. O agravo interno interposto contra decisão devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência pacífica é considerado manifestamente improcedente e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CDC, arts. 6o, III, e 14; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076417-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE SOUZA ARRUDA - CPF: 049.149.051-83 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025